Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705922-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILENE RODRIGUES MONTEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 18 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator